Tribunal: TJES
Processo: 0000706-10.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000706-10.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: MARIA DA GLORIA ESTEVAO e outros (2)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO de vida em grupo. EMBRIAGUEZ. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. dever de indenizar. espécie securitária. cobertura ampla. Recurso conhecido e improvido.

1. O
c. STJ e
ditou a Súmula de nº 620, segundo a qual
“a
embriaguez
do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de
seguro
de
vida
”
.

2.
No seguro de vida, ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, ocorrendo o falecimento e inexistente a má-fé do segurado (a exemplo da sonegação de informações sobre doenças preexistentes ou o suicídio no prazo de carência), a indenização securitária deve ser paga, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N° 0000706-10.2021.8.08.0014

APTE: BANESTES SEGUROS S/A

APDAS: MARIA DA CLORIA ESTEVÃO GIACOMIN
e
OUTRAS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS S/A
, em razão da sentença de fls. 172/173v., que julgou procedente a pretensão formulada por
MARIA DA CLORIA ESTEVÃO GIACOMIN
e
OUTRAS
na petição inicial desta “
ação indenizatória de cobrança de seguro de vida”
, nos seguintes termos:

Isto posto, com apoio na Súmula 620 do STJ e nas normas da SUSEP - Carta Circular da SUSEP/DETEC/ GAB Nº8/2007, art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos autorais para condenar o Requerido
BANESTES SEGUROS SA
ao pagamento da
cobertura por morte
- R$27.828,00 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais) e a
cobertura por morte por acidente
- R$27.828,00 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais), referentes à apólice nº 32.000 do contrato nº 1.675.575 – processo SUSEP nº 10.005689/99-62.

Sobre o valor da condenação deverá haver a incidência de correção monetária a partir da data de celebração da apólice, sendo norteada pelo
INPC
, com juros moratórios a partir da citação, momento no qual passará a incidir o índice
SELIC
[compreende correção e juros] até o efetivo pagamento.

Condeno
a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo,
ex vi
do artigo 85, § 2º do CPC em
10%
sobre o valor da condenação atualizado.

Em seu articulado recursal de fls. 178/193, o apelante defende, em suma, que
restou efetivamente demonstrado que o sinistro ocorreu em razão da conduta do segurado que ingeriu bebida alcoólica e conduziu veículo automotor sem qualquer respeito a legislação de trânsito, com agravamento do risco.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar o mérito do apelo.

No particular, objetiva-se o recebimento de indenização proveniente de apólice de seguro de vida em grupo, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 11/05/2019, que ceifou a vida do Sr. Erasmo Carlos Giacomin.

A seguradora, ora apelante, negou o pagamento da indenização securitária sob o argumento de agravamento do risco provocado pelo próprio segurado, que conduzia o seu automóvel sob efeito de bebida alcóolica no momento do acidente.

Nada obstante, tal como fundamentado pelo julgador
a quo
, não há como olvidar que o c. STJ e
ditou a Súmula de nº 620, segundo a qual
“a
embriaguez
do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de
seguro
de
vida
”
.

No seguro de vida, ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, ocorrendo o falecimento e inexistente a má-fé do segurado (a exemplo da sonegação de informações sobre doenças preexistentes ou o suicídio no prazo de carência), a indenização securitária deve ser paga, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. SUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AVALIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a embriaguez do segurado e até mesmo a excessiva velocidade do veículo sob sua condução não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo legal de carência. 1.1. O entendimento, ratificado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do EREsp n. 973.725/SP (Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018) e, mais recentemente, no julgamento do REsp n. 1.999.624/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/09/2022, acórdão pendente de publicação), encontra-se sedimentado na nota n. 620 da Súmula de Jurisprudência do STJ, segundo a qual "[a] embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".
2. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal local oferece fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
2.1. No caso concreto, o julgamento amparou-se na firme jurisprudência do STJ sobre a matéria, sendo descabido exigir da Corte estadual que examine com aprofundamento de detalhes todas as circunstâncias em que se deu o acidente, como a velocidade na qual o segurado conduzia seu automóvel e a inexistência de outros veículos no local, elementos cuja aferição não se mostra relevante para alterar o resultado do julgamento.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3.1. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos de prova, concluiu que a seguradora não demonstrou a existência de nexo de causalidade entre a embriaguez do segurado e o acidente de trânsito, tampouco comprovou o agravamento do risco em razão dessa circunstância. 3.2. A revisão desse entendimento exige incursão sobre elementos de fato e de provas dos autos, vedada na instância especial a teor do que orienta a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.854/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 3/7/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MODALIDADE DE SEGURO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA COM FUNDAMENTO NO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. PRECEDENTE DESTA CORTE. SUICÍDIO. EMBRIAGUEZ. CONCLUSÃO IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 768 DO CC/02. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ARBITRAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO. 1. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com exibição de documento, ajuizada em 24/3/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/5/2021 e concluso ao gabinete em 20/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a exclusão da cobertura securitária nos contratos de seguro de acidentes pessoais sob o fundamento de que o segurado teria agravado o risco contratado. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 489, § 1º, do CPC/15.
4. O seguro de acidente pessoal é modalidade de seguro de pessoas, diferenciando-se do seguro de vida em relação à natureza do risco contratado. A cobertura do primeiro abrange apenas os infortúnios causados por acidentes, enquanto o segundo abarca as causas naturais e eventos externos. Precedentes desta Corte. 5. A Segunda Seção desta Corte reafirmou o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 6. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". De maneira análoga, na hipótese de seguro de acidentes pessoais, modalidade de seguro de pessoas, a discussão acerca do suposto agravamento do risco do sinistro pelo segurado é desnecessária. 7. Se a cobertura nos seguros pessoais deve abranger até mesmo o suicídio premeditado após os dois primeiros anos do contrato, bem como os sinistros decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, não há como se afastar a cobertura securitária ao segurado que, por motivos desconhecidos, ao conduzir veículo em alta velocidade, invadiu a contramão e colidiu com terceiro, ocasionando acidente que culminou em sua morte.

8. Necessidade de reforma do acórdão recorrido, que decidiu em desconformidade com a jurisprudência desta Corte. 9. Declarado o direito à indenização securitária, deve o processo retornar ao Tribunal de origem para que seja arbitrado o montante devido, em conformidade com as peculiaridades do contrato. A certeza do valor devido, na hipótese, exige a interpretação das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de especial pela incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 10. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, declarar o direito à indenização securitária aos recorrentes, condenar o recorrido ao seu pagamento, e, superadas essas questões, determinar o retorno dos autos para prosseguir no julgamento da apelação, a fim de analisar as teses suscitadas pelos recorrentes quanto ao valor da indenização devida. (REsp n. 2.045.637/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Neste prisma, não está a seguradora apelante desobrigada de efetivar a cobertura do sinistro, devendo ser desprovida a sua irresignação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.